Tribunal: STF
Processo: Rcl 5821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Ação constitucional julgada procedente. 
   Decisão ofensiva à autoridade do acórdão da ADI nº 3.395. 
   Trânsito em julgado no curso do processo da reclamação. 
   Inaplicabilidade da súmula 734. Embargos recebidos como agravo. 
   Improvimento deste. Admite-se reclamação contra decisão que só 
   transitou em julgado após seu ajuizamento.